Tribunal: TJDFT
Processo: 0746860-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746860-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MILTON ADRIANO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Milton Adriano contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que, nos autos da Ação de Interdição n. 0771975-84.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de expedição de alvará, nos seguintes termos: “Acolho manifestação do Parquet em ID n.249807336. O pedido de alvará judicial deve ser realizado por meio de ação autônoma, observando-se o devido processo legal.” Em síntese, o Agravante sustenta que a curatelada, idosa de 90 anos, necessita de cuidados médicos e adequação da sua residência, sendo imprescindível a alienação do imóvel para custear tais despesas. Sustenta que todos os coproprietários anuíram com a venda, inexistindo litígio ou prejuízo a terceiros. Pontua que o Ministério Público opinou pelo não processamento do pedido nos autos da interdição, sob o argumento de ausência de competência residual após o trânsito em julgado da sentença que instituiu a curatela. Acrescenta que a r. decisão incorre em negativa de prestação jurisdicional, por falta de fundamentação própria, violando os arts. 489, §1o, IV e VI, e 10 do CPC, bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal. Destaca que o juízo da curatela tem competência permanente para fiscalizar os atos do curador, inclusive os de natureza patrimonial, conforme os arts. 723, parágrafo único, 755, §1o, e 719 do CPC, além dos arts. 1.748, IV, e 1.774 do Código Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, a fim de autorizar o processamento do pedido de alvará judicial nos próprios autos da ação de interdição. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar danos irreparáveis à curatelada. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para reconhecer a competência do juízo da curatela e determinar o regular processamento do pedido de alvará. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. No caso em exame, a decisão agravada não indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial para alienação do imóvel do curatelado, mas apenas considerou que deveria ser formulado em ação autônoma, sem impedir o exercício do direito pretendido, que poderá ser submetido ao Judiciário por meio da via adequada. De fato, o pedido de alienação de imóvel pertencente ao curatelado pode ser processado nos próprios autos da ação de interdição, desde que seja formulado como pedido acessório ou incidental, o que não é a hipótese em exame, pois já ocorreu o trânsito em julgado da sentença que decretou a interdição. Embora o juízo da curatela deva fiscalizar os atos de administração e conservação dos bens do curatelado, mesmo após o trânsito em julgado da ação de interdição, o pedido de expedição de alvará para alienação de imóvel do curatelado deve ser objeto de ação autônoma. Indefiro, pois, o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Intime-se o Agravante para comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Recolhido o preparo, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora